Tribunal: TJDFT
Processo: 0713601-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713601-34.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS PEREIRA XAVIER APELADO: DEBORA DA ROCHA FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CARLOS PEREIRA XAVIER contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID no 50880379), que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta por DÉBORA DA ROCHA FERREIRA, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu, ora apelante, a pagar à autora o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data da prolação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir do evento danoso. Na ocasião, o Juiz sentenciante condenou, ainda, o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Verifica-se que o recurso de apelação de ID no 50880381 foi interposto para [a] declarar a nulidade da sentença, em razão da ausência de fundamentação e ofensa ao juiz natural; [b] reconhecer a prejudicial de prescrição; [c] alterar o dispositivo da sentença, de modo a julgar parcialmente procedente o pedido com a distribuição dos ônus sucumbenciais, ao argumento de que teria havido erro de procedimento; [d] reconhecer a pluralidade de ação com a consequente improcedência do pedido inicial; [e] julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, julgar parcialmente procedente o pedido para reduzir o valor arbitrado; [f] determinar que “sejam os autos baixados em diligência requisitando informações ao Juízo do Júri de Samambaia e oitiva das testemunhas da Revisão Criminal, vez que os autos se encontram em segredo de justiça, devendo o presente recurso ficar sobrestado até o julgamento final da revisional”; e [g] conceder os benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, o apelante deixou de juntar aos autos os documentos imprescindíveis para comprovar sua situação de pobreza. Dessa forma, intime-se o apelante para que junte, no prazo de 5 (cinco) dias, a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem sua incapacidade financeira, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador